Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR IMPÚBERE. MATRÍCULA EM CRECHE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso de apelação interposto pelo Autor, menor impúbere, visando a reforma da sentença que, julgou improcedente o pedido para condenação do DF em matricular o menor em creche próxima a sua residência, em período integral.

II. Questões em discussão.
2.1. A educação infantil como direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.
2. 2. O dever jurídico do Poder Público em dar efetividade integral às normas constitucionais de acesso à educação básica.

III. Razões de decidir.

3.1. A Constituição Federal assegura às crianças até 05 (cinco) anos o direito à educação infantil, em creche e pré-escola.
3.2 Nesse mesmo sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96, artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I.
3.3 Nos termos do disposto na Carta Magna, a educação é um direito de todos e dever do Estado, conceito que engloba os diversos Entes Federados, cujo escopo é o desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205).
3.4 Assim, conforme a ordem jurídica vigente, inegável o dever do D.F. de assegurar, a autora, o efetivo acesso à creche, primeiro estágio ou fase da sua educação, voltada à formação intelectual, seu desenvolvimento humano e preparação para o exercício da cidadania.
3.4 Tal omissão configura hedionda supressão Estatal, porque atenta contra os princípios fundamentais da dignidade e da isonomia.

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “Nos termos do disposto na Carta Magna, a educação é um direito de todos e dever do Estado, conceito que engloba os diversos Entes Federados, cujo escopo é o desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205).”

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal.